Tribunal: TJES
Processo: 5002063-08.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002063-08.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: BOMLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Conheço do recurso interposto eis que presentes os requisitos legais de admissibilidade recursal.

No mérito, adianto ser o caso de provimento do recurso interposto.

Concernente a controvérsia a respeito dos efeitos da revelia, verifica-se que o entendimento das Turmas Recursais é de que se a parte comparece a audiência de conciliação, mesmo que não apresente contestação, não irão se operar os efeitos da revelia.

No entanto, no caso em comento, tem-se que a ré não compareceu à segunda audiência realizada nos autos, fato este extreme de dúvida, o que faz com que os efeitos da revelia se operem nos termos do art. 344 do CPC e art. 20 da Lei 9.099/95.

Assim, em relação à recorrente, deverão correr os efeitos da revelia, eis que não compareceu e segunda audiência de conciliação, muito embora devidamente intimada.

No mérito, entendo ser o caso de provimento do recurso.

Explico.

Nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, “
Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”.

Noutras palavras, a revelia, por si só, não induz a procedência da pretensão.

E, na espécie, tenho que a prova constante dos autos não dá suporte firme à procedência.

Em apertada síntese, o autor requer a declaração de indébito e a condenação da ré ao pagamento de danos morais, em razão de supostas cobranças ilegais, face à não prestação regular do serviço de telefonia pela recorrente.

É fato incontroverso nos autos a existência da relação jurídica subjacente à lide, por meio da qual a parte recorrida adquiriu da recorrente 42 aparelhos celulares e 42 chips de telefonia móvel, bem como procedeu à contratação da prestação do serviço de telefonia móvel, com fidelização por 24 meses, tudo de acordo com os documentos de id’s nº 524200 a 524204, anexos à petição inicial.

Com efeito, sendo incontroversa a contratação, cinge-se a celeuma em apurar se houve a efetiva prestação do serviço de telefonia móvel pela recorrente, eis que afirma a parte autora, na inicial, “(...)
que as requeridas não poderiam realizar qualquer tipo de cobranças em face da requerente, uma vez que os serviços de telefonia contratado não foram disponibilizados, ou seja, a requerente sequer usufruiu dos serviços. Ressalta-se que ao ser cobrado por qualquer outro valor, senão estes que já foram quitados, a requerente estará sendo onerada de forma indevida pelas requeridas
” (id nº 524186).

Ocorre que a própria narrativa da parte autora fragiliza a tese por si sustentada (no sentido de que os serviços de telefonia contratados não foram disponibilizados), já que consta da inicial a afirmação de que
“
que todas as embalagens dos 42 (quarenta e dois) chips encontram-se lacradas, inclusive serão apresentados em audiência, bem como se encontram à disposição dos patronos, uma vez que estes estavam inutilizáveis
”
.

Ora, se a parte autora afirma, categoricamente, que “
as embalagens dos 42 (quarenta e dois) chips encontram-se lacradas”,
como pode, por consequência, afirmar que
“os serviços de telefonia contratados não foram disponibilizados”,
já que tal afirmação, invariavelmente, pressuporia a tentativa de utilização dos chips? Ou seja, se não houve a tentativa de utilização dos chips, qual seria a causa da “inutilização”?

Nesse cenário, a despeito da revelia, entendo que a própria narrativa dos fatos constantes da inicial contradiz a tese arguida pela empresa, porquanto, frise-se, se os chips se encontram lacrados, com base em que a parte autora pode afirmar que são eles inutilizáveis? Decerto, a afirmação da inutilização dos chips e a consequente afirmação de que o débito impugnado decorre de cobrança por serviço não prestado pressuporia, ao menos, a tentativa de utilização dos chips, fato que não encontra prova nos autos.

Em que pese a alegação da parte autora de que “
tentava manter contato com a 2ª (segunda) requerida, que era a intermediadora, buscando informar que as linhas ainda não estavam sendo utilizadas, todavia, não lograva êxito
”, não há um documento nos autos, nem mesmo um e-mail, que respalde tal afirmação.

Destarte, a despeito da revelia da parte requerida / recorrente, verifico que não há prova mínima nos autos de que efetivamente o débito impugnado decorra de serviço não prestado pela ré, sobretudo diante da alegação de parte autora de que os chips de telefonia móvel se encontram lacrados até a presente data.

Friso que a tese de que o serviço não fora prestada contrasta com as faturas juntadas aos autos pela parte requerida, as quais demonstram a efetiva utilização dos planos contratados pela parte autora, de forma que, a
contrario sensu
, não há prova de que, conforme alegado, sequer tenha sido rompido o lacre das embalagens contendo os chips.

Portanto, inexistindo verossimilhança nas alegações iniciais,
nos termos do art. 371, inciso I, do CPC,
deve ser acolhida a inconformidade, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos da requerente.

Por fim, não verificado o descumprimento contratual, falha na prestação do serviço, tampouco mácula à imagem da empresa demandante, não se acolhe também o pedido de indenização extrapatrimonial.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o êxito recursal, ainda que parcial, deixo de condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.